Tribunal: TRF3
Processo: 5000957-34.2018.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: a Ministra Regina Helena Costa.
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
399/821)

5000957-34.2018.4.03.6120

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELAR RECURSAL CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - POSSIBILIDADE - EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB) – APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEI 11.457/2007, PARA FINS DE COMPENSAÇÃO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – IMPROVIMENTO À APELAÇÃO FAZENDÁRIA E PROVIMENTO À APELAÇÃO DO CONTRIBUINTE.

1 - A Suprema Corte, por meio de Repercussão Geral firmada no RE 574706, Sessão Plenária do dia 15/03/2017, estabeleceu a tese de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins".

2 - Destaque-se que referido Recurso Extraordinário foi julgado em sede de Repercussão Geral, portanto as demais instâncias do Judiciário devem obediência a referido norte meritório, sem maiores incursões.

3 - Na mesma seara, “os valores de ICMS não integram a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), ins

Inteiro teor:
399/821)

5000957-34.2018.4.03.6120

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELAR RECURSAL CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - POSSIBILIDADE - EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB) – APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEI 11.457/2007, PARA FINS DE COMPENSAÇÃO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – IMPROVIMENTO À APELAÇÃO FAZENDÁRIA E PROVIMENTO À APELAÇÃO DO CONTRIBUINTE.

1 - A Suprema Corte, por meio de Repercussão Geral firmada no RE 574706, Sessão Plenária do dia 15/03/2017, estabeleceu a tese de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins".

2 - Destaque-se que referido Recurso Extraordinário foi julgado em sede de Repercussão Geral, portanto as demais instâncias do Judiciário devem obediência a referido norte meritório, sem maiores incursões.

3 - Na mesma seara, “os valores de ICMS não integram a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), instituída pela Medida Provisória 540/2011, convertida na Lei 12.546/2011” – Tema 994 – REsp 1.638.772, REsp 1.624.297 e REsp 1.629.001, Relatora Ministra Regina Helena Costa.

4 - Em tal contexto, reformulado entendimento anterior em contrário sentido, em sintonia ao quanto decidido pelo C. STJ, também há de se excluir da base de cálculo da CPRB as rubricas atinentes ao PIS e à COFINS, como a o vaticinar esta C. Segunda Turma. Precedente.

5 - Por identidade de motivos, o ISS também deve ser excluído da base de cálculo da CPRB. Precedente.

6 - Reconhecido o direito à compensação, Súmula 213, STJ, na via administrativa, após o trânsito em julgado, art. 170-A, do CTN, com tributos da mesma espécie, face à especialidade prevista no art. 26, Lei 11.457/2007, matéria pacífica perante o C. STJ, observando-se, ainda, o prazo quinquenal anterior à presente impetração. Precedente.

7 - De sua face, unicamente deve recair atualização segundo a SELIC, Lei n. 9.250/95, desde cada recolhimento, ausente incidência de juros, uma vez que aquela figura simultaneamente agrega atualização e juros, como de sua essência.

8 - Sem guarida “suspensividade” fazendária, nem “antecipação” pelo particular, afinal aqui prestada tutela jurisdicional recursal em Segundo Grau, assim tudo o mais submetido às regras recursais de imediatidade/suspensividade já positivadas ao sistema, logo negados ambos os pleitos.

9 - Improvimento à apelação fazendária e provimento à apelação do contribuinte, restando autorizada a compensação, na forma aqui estatuída.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000957-34.2018.4.03.6120

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: RODOVIARIO MORADA DO SOL LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO ALESSANDRO CASTAGNA - SP174040-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, RODOVIARIO MORADA DO SOL LTDA

Advogado do(a) APELADO: RICARDO ALESSANDRO CASTAGNA - SP174040-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000957-34.2018.4.03.6120

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: RODOVIARIO MORADA DO SOL LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO ALESSANDRO CASTAGNA - SP174040-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, RODOVIARIO MORADA DO SOL LTDA

Advogado do(a) APELADO: RICARDO ALESSANDRO CASTAGNA - SP174040-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por RODOVIÁRIO MORADA DO SOL LTDA, em face do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARARAQUARA/SP, por meio do qual se objetiva a salvaguarda de alegado direito líquido e certo, consistente na exclusão do valor do PIS (Programa de Integração Social) e da COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) da base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB (Substitutiva), prevista na Lei no 12.546/2011 nas apurações mensais, reconhecendo-se, ainda, o direito à restituição.

A r. sentença, DENEGOU A ORDEM e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem honorários (art. 25, Lei n. 12.016/09). Sem custas em razão da isenção de goza a União.

Apelou a União, para reformar a r. sentença recorrida, de maneira a decretar a cessação dos efeitos da liminar anteriormente concedida em sede de agravo de instrumento.

Apelou o impetrante, pleiteando a reforma da sentença para que se aplique o que decidido no RE 574.706, no que toca ao ICMS, para o caso das contribuições previdenciárias em exame.

Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

Manifestou-se o MPF pelo provimento do recurso de apelação da impetrante e desprovimento do recurso de apelação da União.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000957-34.2018.4.03.6120

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: RODOVIARIO MORADA DO SOL LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO ALESSANDRO CASTAGNA - SP174040-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, RODOVIARIO MORADA DO SOL LTDA

Advogado do(a) APELADO: RICARDO ALESSANDRO CASTAGNA - SP174040-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES: A União alega que o MM. Juízo a quo, ao proferir a r. sentença ora recorrida, deveria ter cassado a liminar concedida nos autos do agravo de instrumento no 5007111-95.2018.403.0000 em favor da Apelada em sede de antecipação da tutela recursal.

Segue trecho da apelação:

"Em face desse indeferimento, a impetrante interpôs agravo de instrumento, sobrevindo a concessão da antecipação da tutela recursal:

(...)

Por fim, sobreveio a r. sentença denegatória da segurança, porém mantendo a liminar proferida no agravo de instrumento. A União se insurge contra esse capítulo da sentença, consoante as seguintes razões:

“Com efeito, assim dispõe a Súmula no 405 do Supremo Tribunal Federal: Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária. (...)

Conforme se depreende, denegada a segurança, prevalece o julgamento de mérito proferido em sede de sentença sobre eventual liminar, cuja eficácia cessa com o julgamento do processo.

Nesse sentido, o disposto no art.7o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, segundo o qual "Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença".

Porém, referido entendimento não merece prevalecer. Embora haja sentença desfavorável aos interesses da impetrante, o MM. Juízo a quo, ao manter os efeitos da tutela recursal, concedeu uma tutela ao direito da Apelada com a finalidade de preservação do bem jurídico tutelado nos presentes autos.

Em outros termos, há uma verdadeira concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Destaque-se que não há nada que impeça a concessão da referida medida. Ademais, o Código de Processo Civil, ao disciplinar a tutela de urgência, não restringiu o deferimento da referida medida.

Quanto ao mérito, a Suprema Corte, por meio de Repercussão Geral firmada no RE 574706, Sessão Plenária do dia 15/03/2017, estabeleceu a tese de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins".

Destaque-se que referido Recurso Extraordinário foi julgado em sede de Repercussão Geral, portanto as demais instâncias do Judiciário devem obediência a referido norte meritório, sem maiores incursões.

Na mesma seara, “os valores de ICMS não integram a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), instituída pela Medida Provisória 540/2011, convertida na Lei 12.546/2011” – Tema 994 – REsp 1.638.772, REsp 1.624.297 e REsp 1.629.001, Relatora Ministra Regina Helena Costa.

Em tal contexto, reformulado entendimento anterior em contrário sentido, em sintonia ao quanto decidido pelo C. STJ, também há de se excluir da base de cálculo da CPRB as rubricas atinentes ao PIS e à COFINS, como a o vaticinar esta C. Segunda Turma :

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. JULGAMENTO REPETITIVO. TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 574.706. APLICAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS, PIS E COFINS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À COMPENSAÇÃO. RECURSO ACOLHIDO. EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. À luz da melhor exegese do art. 1. 021, §3o, e do art. 489, ambos do Código de Processo Civil de 2015, o julgador não está compelido, no curso do processo intelectual de formação de sua convicção para a solução do litígio, a guiar-se pela linha de raciocínio e questionamentos predefinidos na argumentação das razões recursais.

2. Omissão caracterizada, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC. O E. Supremo Tribunal Federal, em 15/03/2017, por maioria, apreciando o tema 69 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins". A questão, portanto, foi submetida ao microssistema processual de formação de precedente obrigatório, nos termos do artigo 927, III, do Código de Processo Civil, objeto de apreciação no julgamento do RE 574.706/PR.

3. Conforme definiu o STF, o valor da referida exação, ainda que contabilmente escriturado, não deve ser inserido no conceito de faturamento ou receita bruta, já que apenas transita pela empresa arrecadadora, sendo, ao final, destinado aos cofres do ente tributante.

4. Considerando que a contribuição substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o da Lei no 12.546/2011, da mesma forma que as contribuições ao PIS e à COFINS - na sistemática não cumulativa - previstas nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, adotou o conceito amplo de receita bruta para fins de apuração da base de cálculo, o fundamento determinante do precedente deve ser aplicado para as contribuições previdenciárias substitutivas, por imperativo lógico.

5. Observada a identificação dos fatos relevantes e que os motivos jurídicos determinantes são aplicáveis ao caso concreto, impõe-se o dever de uniformização e coerência da jurisprudência, nos termos do artigo 926, do CPC.

6. As parcelas relativas ao ICMS, PIS e COFINS não se incluem no conceito de receita bruta para fins de determinação da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB), nos termos da Lei n 12.546/2011, assegurado o direito à compensação, nos termos fixados. Precedentes desta E. Corte (AMS 00245703920154036100, Rel. Desembargador Federal SOUZA RIBEIRO, Segunda Turma, e-DJF3 Judicial 1 13/07/2017; AMS 00187573120154036100, Rel. Desembargador Federal NELTON DOS SANTOS, Terceira Turma, e-DJF3 Judicial 1 12/05/2017; AMS 00148548520154036100, Rel. Juíza Convocada ELIANA MARCELO, 3a Turma, e-DJF3 Judicial 1 03/02/2017).

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo. Remessa necessária e apelações improvidas.”

(ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 366015 0001366-08.2016.4.03.6107, DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/05/2018)

Reconhecido o direito à compensação, Súmula 213, STJ, na via administrativa, após o trânsito em julgado, art. 170-A, do CTN, com tributos da mesma espécie, face à especialidade prevista no art. 26, Lei 11.457/2007, matéria pacífica perante o C. STJ, observando-se, ainda, o prazo quinquenal anterior à presente impetração :

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. COMPENSAÇÃO SOMENTE COM TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE E DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 74 DA LEI N. 9.430/1996. INCIDÊNCIA DO ART. 26 DA LEI N. 11.457/2007.

1. A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que o indébito referente a contribuições previdenciárias (patronal) somente pode ser objeto de compensação com parcelas relativas a tributos da mesma espécie e destinação constitucional, não lhe aplicando o disposto no art. 74 da Lei n. 9.430/1996, conforme disciplina constante do art. 26 da Lei n. 11.457/2007. Precedentes: AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.516.254/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/4/2017; AgInt no REsp 1.423.353/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4/11/2016; AgInt no REsp 1.522.001/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/10/2016.

2. Recurso especial provido.”

(REsp 1536594/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017)

De sua face, unicamente deve recair atualização segundo a SELIC, Lei n. 9.250/95, desde cada recolhimento, ausente incidência de juros, uma vez que aquela figura simultaneamente agrega atualização e juros, como de sua essência.

Por conseguinte, em âmbito de prequestionamento, refutados se põem os demais ditames legais invocados em polo vencido, art. 150, § 6o, CF, art. 14, LC 101/00, art. 111, CTN, art. 9o, inciso IV, LRF, que objetivamente a não socorrerem, com seu teor e consoante este julgamento, ao mencionado polo (artigo 93, IX, CF).

Ante o exposto, pelo improvimento à apelação fazendária e pelo provimento à apelação contribuinte, na forma aqui estatuída.

É como voto.

COTRIM GUIMARÃES

Desembargador Federal

E M E N T A

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELAR RECURSAL CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - POSSIBILIDADE - EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS E DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB) – APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEI 11.457/2007, PARA FINS DE COMPENSAÇÃO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – IMPROVIMENTO À APELAÇÃO FAZENDÁRIA E PROVIMENTO À APELAÇÃO DO CONTRIBUINTE.

1 - A Suprema Corte, por meio de Repercussão Geral firmada no RE 574706, Sessão Plenária do dia 15/03/2017, estabeleceu a tese de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins".

2 - Destaque-se que referido Recurso Extraordinário foi julgado em sede de Repercussão Geral, portanto as demais instâncias do Judiciário devem obediência a referido norte meritório, sem maiores incursões.

3 - Na mesma seara, “os valores de ICMS não integram a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), instituída pela Medida Provisória 540/2011, convertida na Lei 12.546/2011” – Tema 994 – REsp 1.638.772, REsp 1.624.297 e REsp 1.629.001, Relatora Ministra Regina Helena Costa.

4 - Em tal contexto, reformulado entendimento anterior em contrário sentido, em sintonia ao quanto decidido pelo C. STJ, também há de se excluir da base de cálculo da CPRB as rubricas atinentes ao PIS e à COFINS, como a o vaticinar esta C. Segunda Turma. Precedente.

5 - Por identidade de motivos, o ISS também deve ser excluído da base de cálculo da CPRB. Precedente.

6 - Reconhecido o direito à compensação, Súmula 213, STJ, na via administrativa, após o trânsito em julgado, art. 170-A, do CTN, com tributos da mesma espécie, face à especialidade prevista no art. 26, Lei 11.457/2007, matéria pacífica perante o C. STJ, observando-se, ainda, o prazo quinquenal anterior à presente impetração. Precedente.

7 - De sua face, unicamente deve recair atualização segundo a SELIC, Lei n. 9.250/95, desde cada recolhimento, ausente incidência de juros, uma vez que aquela figura simultaneamente agrega atualização e juros, como de sua essência.

8 - Sem guarida “suspensividade” fazendária, nem “antecipação” pelo particular, afinal aqui prestada tutela jurisdicional recursal em Segundo Grau, assim tudo o mais submetido às regras recursais de imediatidade/suspensividade já positivadas ao sistema, logo negados ambos os pleitos.

9 - Improvimento à apelação fazendária e provimento à apelação do contribuinte, restando autorizada a compensação, na forma aqui estatuída. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação fazendária e dar provimento à apelação contribuinte, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.